Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima contém especial relevância, por se tratar de crimes que, na maioria das vezes, são cometidos às escondidas, sem deixar vestígios.
2. Os elementos coligidos aos autos demonstram que o apelante praticou o delito de importunação sexual descrito na denúncia, estando incurso nas penas do art. 215-A do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.